Tribunal: TJDFT
Processo: 0725844-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO LÓGICA. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. PEDIDO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. SUPERENDIVIDAMENTO. RITO DA LEI No 14.181/2021. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO SISTEMA BIFÁSICO. APRESENTAÇÃO DO PLANO VOLUNTÁRIO DE REPACTUAÇÃO DAS DÍVIDAS. COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. EVIDENCIADO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS.
1. O recolhimento do preparo recursal, após determinação para comprovar a sua real necessidade ou recolher as custas da apelação, evidencia ato incompatível com o referido benefício, sendo o pleito atingido pelos efeitos da preclusão lógica.
2. A jurisprudência tem se firmado no sentido de que a liberdade contratual não pode se sobrepor ao princípio da dignidade humana, a ponto de permitir violação ao mínimo existencial, de onde se decorre a necessidade de realizar uma ponderação de forma casuística. Na hipótese, restou comprovada a violação ao mínimo existencial e à dignidade da pessoa humana, de modo que a limitação dos descontos efetuados em conta corrente é medida que se impõe.
3. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.